Tribunal: STF
Processo: Pet 10022
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PUBLICAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da qual José Augusto Pais alega ausência de intimação da defesa técnica do autor acerca da negativa de seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.347.321. Aduz que “não ocorreu a publicação em diário da Justiça, nem o defensor foi intimado eletronicamente”, o que caracterizaria grave cerceamento de defesa.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto requer: 



    1) O recebimento do presente petição. 



    2) Em caráter liminar, a expedição de Ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para obstar a decretação da prisão do autor em razão do trânsito em julgado. 



    3) Ao final que seja conhecido e provido a presente petição para devolver o prazo no ARE 1347321”



    Determinei à Secretaria que se manifestasse acerca da publicação da decisão proferida no ARE nº 1.347.321(doc. 05). Em atenção ao despacho, foi juntada a seguinte certidão, in verbis: 



    “Certifico que a decisão do ARE 1347321 foi publicada em 23.9.2021. Certifico, ademais, que a intimação do recorrente é pela publicação. Certifico, por fim, que a intimação dos Ministérios Públicos é pela intimação eletrônica.” (doc. 06) 



    É o relatório. Decido.



    A despeito da alegação do requerente de que não teria ocorrido a devida intimação da defesa técnica do autor acerca da negativa de seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.347.321, certificou-se nos autos que a decisão proferida foi publicada em 23/9/2021 e que a intimação do recorrente se dá pela publicação.



    Deste modo, não procede a alegação do requerente de cerceamento de defesa pela ausência de intimação da defesa técnica.



    Nestes termos, indefiro o pedido formulado de devolução de prazo no ARE nº 1.347.321.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente